Tribunal: TJDFT
Processo: 0740401-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0740401-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA LUCIA MARTINS DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL, ora executado/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, em cumprimento de sentença proposta por MARIA LUCIA MARTINS DA SILVA, ora exequente/agravado, nos seguintes termos: “Acolho e homologo os cálculos da Contadoria judicial (ID 156393769), visto que efetuados em conformidade com a decisão de ID 154220373. Preclusa esta decisão, expeça-se a RPV/precatório. Intimem-se. (...)” Em suas razões recursais, a parte ré narra que, na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva na qual foram acolhidos os cálculos da contadoria, sem análise da impugnação apresentada pelo ora agravante. Aponta que a decisão agravada contém notória omissão ao não analisar a impugnação do agravante, de modo que a prestação jurisdicional foi insuficiente. Argumenta que o cálculo da contadoria judicial está incorreto, pois não separou a incidência da SELIC em relação à correção e juros realizados anteriormente, acarretando anatocismo, o que é vedado por lei e pela súmula 121 do STF. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. É o relatório. DECIDO. Deixo de conhecer do recurso em relação à alegada ocorrência de anatocismo, porquanto esta questão não foi oportunamente suscitada na origem, fato que viola o princípio da dialeticidade recursal. A fim de melhor esclarecer esta questão, transcrevo a seguir os termos da impugnação (ID Num. 160868339 dos autos originários): “DISTRITO FEDERAL, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, já devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, vem à presença de Vossa Excelência informar que discorda dos últimos cálculos da D. Contadoria Judicial. Isto porque, tal como constatado no laudo em anexo, "a d. Contadoria ao elaborar seus cálculos, embora tenha adotado os parâmetros corretos para atualizar os valores devidos, seus juros apresentam-se superiores aos aplicados por esta gerencia. Pelas razões expostas, o montante apontado pela contadoria é SUPERIOR que o montante encontrado por esse Gerência de Apoio Científico em Contabilidade, no valor de R$ 1.852,11". Assim, seguem os cálculos que o DF entende como corretos.” (grifos nossos) Nota-se que a impugnação formulada na origem não apontou exatamente qual seria a incorreção dos cálculos da contadoria judicial, pois afirmou de forma genérica que “seus juros apresentam-se superiores aos aplicados por esta gerência”. Apenas no bojo do presente agravo houve explicação e detalhamento da alegada incorreção dos juros. Dessa forma, nota-se que houve evidente inovação recursal, ao passo que a tese formulada não foi submetida ao d. Juízo a quo, que, corretamente, privilegiou os cálculos da contadoria judicial, a qual não possui vínculo com nenhuma das partes do processo, em detrimento da impugnação do ora agravante, que não explicou com um mínimo de detalhamento qual seria o erro na contabilidade dos juros. Assim posto, o recurso não pode ser conhecido em relação a este ponto, ante a evidente inovação recursal, que vai de encontro dos princípios da dialeticidade e do duplo grau de jurisdição, ao passo que a questão não foi corretamente submetida ao Juízo singular. Em relação aos demais pontos, conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, ao menos em primeira análise, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida assecuratória pleiteada, notadamente, a probabilidade de provimento do recurso. Conforme relatado, a executada/agravante se insurge contra a decisão recorrida argumentando insuficiência na fundamentação. Acerca da fundamentação das decisões, o Código de Processo Civil possui as seguintes disposições: “Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.” “Art. 489. São elementos essenciais da sentença: (...) § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. § 2o No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão. § 3o A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé.” (grifos nossos) No caso dos autos, o executado/agravante afirma que o d. Juízo a quo não analisou a impugnação, limitando-se a homologar os cálculos da contadoria judicial. Contudo, em uma análise preliminar, entendo que a decisão agravada, ainda que de maneira bastante sucinta, fundamentou os motivos para o acolhimento dos cálculos da contadoria ao mencionar que estes foram “efetuados em conformidade com a decisão de ID 154220373”. Considerando que, conforme mencionado acima, a impugnação apresentada pelo agravante na origem não contém detalhamento suficiente para verificar erro de cálculos por parte da contadoria judicial, a fundamentação adotada, embora sucinta, é suficiente para resolução da questão. No mais, ao acolher os cálculos da contadoria e homologá-los, por consequência lógica, entende-se que a impugnação foi rejeitada. Sobre o tema, a jurisprudência deste tribunal é pacífica ao considerar que não há nulidade em decisões sucintamente fundamentadas, quando são apreciadas as matérias deduzidas pelos litigantes. Confira-se os seguintes arestos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ATENDIMENTO AO COMANDO CONSTITUCIONAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. DECRETAÇÃO DE DIVÓRCIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INAUDITA ALTERA PARS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há que se falar em nulidade da decisão por ausência de fundamentação quando apreciadas, ainda que de forma sucinta, as matérias deduzidas pelas partes litigantes. 2. Se o magistrado expõe as razões de decidir de forma suficientemente fundamentada, em atenção ao disposto no ordenamento jurídico pátrio (artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal e 11 do Código de Processo Civil), não há que se falar em nulidade. (...) 4. Agravo de instrumento conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, não provido.” (Acórdão 1404075, 07317126320218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 15/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) “DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. TÍTULOS DE CRÉDITO. CHEQUES PRESCRITOS. SENTENÇA FUNDAMENTADA. OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS DO ARTIGO 489, § 1o, DO CPC. NECESSIDADE DA APRESENTAÇÃO DOS TÍTULOS DE CRÉDITO ORIGINAIS AOS AUTOS, AINDA QUE O PROCESSO SEJA ELETRÔNICO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Consideram-se atendidos os requisitos do art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil, nas hipóteses em que, embora de forma sucinta, o pronunciamento jurisdicional relata as circunstâncias relevantes, aponta os argumentos de fato e de direito que motivaram a decisão e indica a solução para a questão posta em juízo. (...) 3. Apelação conhecida e provida. Unânime.” (Acórdão 1398226, 07006968820218070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 17/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Destarte, não demonstrada a nulidade da decisão agravada, fica afastada a probabilidade do direito do agravante. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 28 de setembro de 2023 10:30:00. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora